Tribunal: STF
Processo: Rcl 85750
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSIÇÃO DE SUA OBSERVÂNCIA A INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ENUNCIADOS Nº 37 E Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE: AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



 1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Amparo, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — Comarca de Amparo, nos autos do Processo nº 0001009-57.2025.8.26.00220, pela qual teriam sido contrariados os enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária, servidora pública municipal, ajuizou ação ordinária em seu desfavor, pleiteando o reconhecimento do direito ao piso salarial nacional do magistério, com base nos valores estabelecidos pelas Portarias do MEC nº 67/2022, nº 17/2023 e nº 61/2024, além do pagamento das diferenças salariais retroativas.



    3. Informa que, apesar de sua contestação fundamentada na violação aos enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula Vinculante do STF, o Juízo de origem julgou a ação procedente, condenando a municipalidade a observar as referidas portarias do MEC para a fixação da remuneração mínima da autora, bem como a pagar as diferenças salariais entre o valor adimplido e o piso determinado pela Lei federal nº 11.738, de 2008, com correção e atualização.



    4. Sustenta que a referida decisão viola flagrantemente o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, a qual veda ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Alega que, ao determinar o reajuste com base em normas federais, o Juízo de origem usurpou a competência do Poder Legislativo municipal, ferindo o princípio da separação dos poderes.



    5. Adicionalmente, aduz que, na sentença, contraria-se frontalmente o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, que estabelece ser "inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária". Argumenta que na decisão reclamada, ao impor a aplicação de um piso salarial nacional atualizado por portarias ministeriais e lei federal, cria-se um mecanismo de reajuste automático atrelado a um parâmetro da União, o que ofende a autonomia financeira e administrativa do Município, bem como a separação dos poderes.



    6. Requer, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada para evitar dano irreparável ao erário (periculum in mora), apontando como fumus boni iuris a robusta jurisprudência do STF sobre o tema. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para o fim de cassar em definitivo a sentença reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância aos enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula Vinculante do STF.   



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. No caso em tela, a alegação é a de que a decisão reclamada, ao determinar que o vencimento de servidora pública do Município de Amparo seja pago segundo o índice indicado pela Lei nº 11.738, de 2008, teria violado os enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte teor:



    SV. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    SV. 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    11. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consubstancia-se de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Amparo, pela qual foram julgados procedentes os pedidos formulados pela autora da demanda, em face do ente municipal, sob os seguintes termos (e-doc. 4; destaques acrescidos): 



    “A controvérsia submetida à apreciação do Poder Judiciário refere-se à inaplicabilidade, pela municipalidade requerida, do piso nacional do magistério determinado em lei federal. A requerente sustenta que o requerido vem adimplindo seus vencimentos em valor inferior ao piso nacional dos professores, postulando a condenação ao cumprimento da norma e pagamento das diferenças devidas. Verifica-se que assiste razão à requerente. 



    A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece que os profissionais da educação básica pública deverão ter como remuneração mínima, à época da edição da referida norma, o valor de R$ 950,00. Posteriormente, foram editadas portarias com fundamento na mencionada legislação para atualização do valor devido a título de piso salarial aos professores em território nacional, considerando como critério para o reajuste o percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, resultando na Portaria MEC nº 67/2022, que estabeleceu o piso em R$ 3.845,63; Portaria nº 17/2023, fixando o piso em R$ 4.420,55; e Portaria nº 61/2024, determinando o valor de R$ 4.580,57.



    A requerente demonstrou, mediante seus contracheques acostados aos autos, bem como pela legislação municipal pertinente, que o requerido vem adimplindo seus vencimentos em valor inferior desde 2023 (fls. 26/50). Dessa forma, encontra-se demonstrado o conjunto fático-probatório. 



    Relativamente às alegações da municipalidade concernentes à inconstitucionalidade das portarias do MEC e à suposta revogação da Lei nº 11.738/2008, verifica-se que não merecem acolhimento. 



    A Lei nº 11.738/2008, promulgada para permanecer em vigor por tempo indeterminado, não foi revogada por legislação posterior, nem mesmo tacitamente. A Emenda Constitucional nº 108/2020, que disciplina a criação do novo FUNDEB, revogou expressamente a Lei nº 11.494/2007, produzindo efeitos apenas no artigo 5º da Lei nº 11.738/2008, que dispunha sobre a forma de atualização do valor do piso. Diante da lacuna legislativa, o MEC utiliza-se de portarias para atualização do valor com critério baseado no aumento do valor médio por aluno. 



    O requerido arguiu a inconstitucionalidade das disposições emanadas pelo MEC. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI nº 4.848, pronunciou-se pela constitucionalidade das portarias do MEC, bem como do critério utilizado para a correção monetária do piso salarial. 



    Em síntese: a lei que estabelece o piso salarial do magistério permanece vigente e produzindo efeitos no ordenamento jurídico, e as portarias do MEC concernentes à atualização dos valores foram declaradas constitucionais pelo Pretório Excelso, inexistindo óbice à sua aplicação no caso concreto. 



    Não se verifica afronta à Súmula Vinculante nº 42 do Supremo Tribunal Federal, considerando que o objeto da lide não se refere a reajuste de vencimentos dos servidores, mas sim ao valor mínimo a ser observado para a categoria dos professores, não cumprido pelo requerido. Ademais, não constitui objeto da demanda qualquer índice de reajuste, mas valores fixos a serem observados pela administração pública. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o requerido a observar as portarias do MEC mencionadas para fins de fixação da remuneração mínima da requerente, bem como CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças salariais entre o valor adimplido e o piso determinado pela Lei nº 11.738/2008.”



    12. Da leitura dos argumentos dispostos na decisão reclamada, depreende-se que a autoridade reclamada julgou procedente o pedido formulado pela autora da demanda, de receber seus vencimentos a partir do piso salarial fixado em território nacional para os integrantes da categoria profissional que congrega (magistério), utilizando-se o parâmetro estabelecido em lei federal (no caso, ao índice de reajuste calculado pelo Ministério da Educação para o piso salarial previsto na Lei nº 11.738, de 2008).



    13. Essa compreensão não viola o entendimento desta Corte, cristalizado no enunciado nº 42 da Súmula Vinculante, que aponta para a inconstitucionalidade da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção de casos previstos na Constituição da República (art. 37, inc. XIII). Isso porque, não houve qualquer vinculação do reajuste anual da servidora a um índice federal, mas apenas a determinação de que o vencimento-base da carreira do magistério não pode ser inferior ao piso nacional. As progressões, gratificações e demais vantagens da carreira, definidas por lei municipal, permanecem inalteradas, assim como a política de reajuste geral dos demais servidores.



    14. Incogitável, ainda, a alegada violação aos termos da Súmula Vinculante nº 37, uma vez que a decisão reclamada não se fundamenta no princípio da isonomia. Em nenhum momento o magistrado comparou a remuneração deferida à beneficiária com a de outros servidores para, a partir daí, determinar um reajuste. Pelo contrário, a decisão teve por fundamento o princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CRFB). Não houve aumento de vencimentos, mas sim determinação de cumprimento de um patamar remuneratório mínimo já existente e válido no ordenamento jurídico nacional.



    15. Impõe ter em perspectiva, quanto a outros precedentes do Município de Amparo, ora reclamante, citados por ele próprio na exordial desta reclamação, que, uma coisa é zelar pela higidez e preservação do piso nacional do magistério, outra coisa é estender sua aplicação para questões diversas da finalidade restrita de estabelecer a remuneração mínima, como, in casu, para influir no regramento dos valores e formas de remuneração e de progressão entre diferentes níveis das carreiras de magistério de ente municipal, atrelando-as aos cálculos e revisões efetuados pelos órgãos federais, para fins de atualização do próprio valor do piso nacional.



    16. Não há que se falar, portanto, em descumprimento do enunciado nº 42 da Súmula Vinculante, pela autoridade reclamada, que, no particular contexto destes autos, apenas declarou o direito da beneficiária ao recebimento de seus vencimentos com base no piso salarial do magistério, isto é, no valor mínimo previsto para retribuição da categoria. 



    17. Cumpre registrar, no ponto, que, em 19/02/2014, o Plenário desta Corte realizou o julgamento da ADI nº 668/DF e, em 30/03/2015, publicou o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, resolvendo a discussão relativa à possibilidade, ou não, da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária ou a piso salarial profissional. 



    18. Eis o teor da ementa resultante do julgamento da ADI nº 668/AL:



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO XII DO ART. 55 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ESTADOS. LIMINAR DEFERIDA PELO PLENO DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA . 



    1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”



    (ADI nº 668/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/02/2014, p. 28/03/2014; grifos acrescidos).



    19. No presente caso, contudo, repito, não se trata de reajuste, tampouco de fixação de correção monetária de vencimento à luz do critério federal. Trata-se, tão somente, de garantir ao trabalhador, servidor do magistério público municipal, o direito de receber seus vencimentos com base no piso nacional da categoria, já que, na hipótese, o valor que vinha sendo pago pelo Município era inferior ao mínimo previsto.



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator